Tribunal: TJDFT
Processo: 0718649-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela ré em face de acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto pela autora, restabelecendo o benefício da gratuidade de justiça em ação indenizatória. A decisão agravada havia revogado a gratuidade com base em indícios de capacidade financeira da autora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão, obscuridade ou contradição ao deixar de analisar provas relativas à capacidade econômica da parte autora.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de vícios formais do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente os argumentos e provas constantes dos autos, ponderando os elementos favoráveis e contrários à hipossuficiência da parte autora.
5. A pretensão da embargante de reavaliar a prova e modificar o resultado do julgamento configura tentativa de rediscutir o mérito, o que não se admite na via dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração opostos pela ré/agravada.